Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PENSÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOS VALORES DEVIDOS E NÃO PAGOS DESDE O EVENTO DANOSO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.

3. Os valores do pensionamento vencidos e não pagos desde o evento danoso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada mês devido (Súmula n. 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do CC).

4. Negou-se provimento aos embargos da empresa ré. Deu-se parcial provimento aos embargos das autoras.